Tribunal: STF
Processo: RHC 200307
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de João Hilário dos Santos contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 615.630/SC (págs. 34-37 do documento eletrônico 2).
    O recorrente alega que 
    “[f]oi indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado em razão da pandemia da covid19, sob o argumento de inexistência de desrespeito à recomendação CNJ n 62/2020 e da não apresentação de evidência no sentido que o paciente se enquadra [sic] no grupo de risco ou que a condição de saúde possa ser agravada. 
    A Defensoria Pública alegou a ocorrência de constrangimento ilegal concernente à situação de risco do agravante, hipertenso e diabético, apta a ensejar a excepcional concessão de prisão domiciliar. Que o paciente estaria em evidente risco de vida por ser do grupo de risco e que resta demonstrada a urgência da concessão da prisão domiciliar, observados a condição de saúde do agravante” (pág. 44 do documento eletrônico 2).
    Sustentam, ainda, que 
    “O paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, tendo em conta que o mesmo sofre de doença incluída no grupo de risco para COVID-19 (Diabetes e hipertensão). Tal doença é considerada de risco pois pessoas acometidas por essa doença possuem baixa imunidade ligada a alta produção de açúcar no sangue. Em seguida, em relação ao sistema cardiovascular, as complicações podem ser mais graves, pois o paciente pode apresentar arritmias, miocardites, insuficiência cardíaca e outros problemas. Quando não há um funcionamento adequado da pressão arterial, bem como do próprio coração, o corpo tem mais dificuldade de vencer a doença. 
    Sua situação configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, visto que necessitando de cuidados médicos especiais não encontra qualquer suporte no judiciário para que consiga cuidar de sua saúde de maneira confortável e segura.
    […]
    Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do Novo Coronavírus constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 30 de janeiro de 2020 e em 11 de março de 2020, a OMS caracterizou COVID-19 como pandemia. 
    No Brasil, como se sabe, o sistema prisional está falido, a ponto de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido seu estado de coisas inconstitucional, na ADPF 347, tamanho o vilipêndio à carta Maior diante das mais diversas e reiteradas violações aos direitos das pessoas que se encontram encarceradas pelo Estado. 
    Junte-se a esses dois terríveis ingredientes uma pandemia de doença respiratória que atinge com maior letalidade pessoas com saúde debilitada e que se propaga muito mais rapidamente em aglomerações e locais fechados, e um sistema carcerário de prisões absolutamente insalubres e superlotadas. Eis a receita ideal de uma catástrofe, quando não de um genocídio” (págs. 45-47 do documento eletrônico 2).
    Ao final requer:
    “a) A concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo: i). o direito a prisão domiciliar; 
    b) Requer, a INTIMAÇÃO PESSOAL do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive da DATA DO JULGAMENTO, solicitando desde já a inclusão do presente writ em mesa de julgamento; 
    c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII);
    d) Sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50” (págs. 53-54 do documento eletrônico 2). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do recurso.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não tem caráter cogente nem institui direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo às autoridades judiciais a análise do caso concreto – realidade do ambiente prisional e condições pessoais de cada sentenciado – a fim de decidir sobre a possibilidade de concessão do benefício.
    2. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto às condições de saúde de custodiado e à suficiência de tratamento médico a ele oferecido, de modo a não incluí-lo em grupo de risco da covid-19, não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória.
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 35 do documento eletrônico 2; grifei).
    Dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator